Tribunal: TJDFT
Processo: 0070409-80.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO.
1. A aplicação da majoração dos honorários tem razão diante do fato do trabalho adicional dispendido pelos causídicos da parte adversa em âmbito recursal, conforme preleciona o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
2. Diante da constatação da existência de omissão no acórdão embargado, mister se faz a condenação do embargado/apelante aos honorários de sucumbência recursal, uma vez que o recurso de apelação não foi provido por esse órgão colegiado, bem como houve condenação a honorários na origem.
3. Recurso conhecido e provido.